Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716337-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A RECORRIDO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação de produção antecipada de provas é procedimento de jurisdição voluntária que se restringe à produção da prova requerida e a sua homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo (CPC, art. 382, § 2o). 2. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (vide REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018). 2. Em suma, a ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada para conduzir pleito exibitório de documento. 3. Reconhecido o cabimento e a possibilidade de exibição de documento como objeto da ação antecipada de provas, bem como o interesse de agir do apelante, imperiosa a cassação da sentença proferida em sentido contrário. 4. Precedentes: Acórdão 1907444, 07200301120218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024; Acórdão 1850333, 07337155120228070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 1/7/2024; e, etc. 5. RECURSO PROVIDO. A recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o apelo especial, alegando, todavia, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 381 do CPC, asseverando ausentes os requisitos para o recebimento da ação de produção antecipada de provas; c) artigo 382, §4o, também do CPC, pois a extinção do processo, sem apreciação de mérito, não se confunde com a hipótese de indeferimento da produção de provas, mostrando-se inadmissível o recurso interposto contra a decisão de origem. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Anote-se, por oportuno, que houve alteração da representação processual da recorrente, conforme procuração de ID 70913526, devendo as publicações serem realizadas em nome dos advogados ali indicados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012